Tribunal: TCU
Processo: 022.822/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8329/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.822/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antonia Alves de Moraes (XXX.248.052-XX); Celina Camargo da Silva (XXX.890.782-XX); Francisco Moura Siqueira (XXX.373.093-XX); Haide Pereira Justino (XXX.264.922-XX); James Peixoto Bessa (XXX.938.952-XX); Jose Afonso Farias Peres (XXX.097.632-XX); Jovita Melo Sales (XXX.686.632-XX); Luzia Moraes de Oliveira (XXX.825.612-XX); Maria Consolata de Souza Moraes (XXX.958.082-XX); Marli Israel Prochnow (XXX.213.782-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.